Tribunal: TJMT
Processo: 0006963-56.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006963-56.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DE SOUZA MARQUES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 020.267.701-07 (RECORRIDO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES - CPF: 474.375.701-06 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 031.032.781-44 (ADVOGADO), ABRAO SILVA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), VILSON DE CAMPOS BANDEIRA (VÍTIMA), REGINA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - VIABILIDADE - MODALIDADE PRESCIONAL SEM PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO QUE SE IMPÕE
-
RECURSO PROVIDO.

Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Penal.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0006963-56.2016.8.11.0042, código 431232, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que extinguiu a punibilidade dos recorridos
Luiz Felipe de Souza Marques, Abrão Silva de Oliveira

e
Felipe Cunha de Paula

Menezes
quanto à imputação da prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, em razão do advento prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade virtual.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e dado seguimento ao feito, ante a inadmissibilidade da modalidade de prescrição utilizada (id. 126595185).

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso ministerial e consequente manutenção da decisão hostilizada (id. 126595192, 126595194 e 126596151).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 126595196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opina pelo
provimento
do recurso, consoante entendimento assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 155, § 4º, I, II e IV, DO CP c/c ART.244-B, LEI Nº. 8069/90 - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TENDO POR FUNDAMENTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA COM BASE NA PENA EM ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438, DO STJ - REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO QUE SE IMPÕE -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
(id. 132069693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de ação penal instaurada para apuração de suposto crime capitulado no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, sendo que a denúncia fora recebida na data de
22/06/2016
e a sentença que extingui a punibilidade dos acusados ao argumento que eventual condenação futura a pena estaria fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade virtual
integrou ao mundo jurídico em
07/04/2021
(id. 126595182).

Pois bem, embora os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para
declarar a prescrição antecipada ou virtual,
a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal que a autorize.
A prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que
a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva
,
trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,

verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no
RE 602527/RS
, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da
Súmula n. 438 do STJ
:
“É

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A ilustrar o pensamento, confira-se:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021

PUBLIC 14-04-2021).

(STJ) “
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada,
pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU
ANTECIPADA
) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO
PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da
prescrição
em perspectiva, projetada ou
antecipada
, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.”
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO
“VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva,
antecipada
ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.(N.U 1015060-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Nessa linha intelectiva, considerando-se a única prescrição prevista na lei vigente, anterior a prolação da sentença penal condenatória,

regula-se pela pena máxima abstratamente cominada (art. 109 do Código Penal), conforme bem pontuados trechos da razões ministeriais:

“a)

Crime de corrupção de menor, praticado pelo acusado LUIZ FELIPE: no ano 2028.
b)

Crime de furto qualificado, praticado pelo acusado LUIZ FELIPE: no ano 2030.
c)

Crime de corrupção de menor, praticado pelos acusados ABRÃO E FELIPE: no ano 2032.
d) Crime de furto qualificado, praticado pelo acusado ABRÃO E FELIPE: no ano 2036”.
(calculadora de prescrição da pretensão punitiva, id 126595187).

Com efeito, não
transcorrido tais lapsos prescricionais, verifica-se o interesse no prosseguindo do feito e consequente necessidade de acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão invectivada, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.
Ademais, por tratar-se de processos idênticos,

extingo sem a análise do mérito

os autos de n. 1015066-88.2021.8.11.0000
, baixados em diligência desde outubro de 2021, pois conforme informado pela Secretaria, em virtude de problemas de fluxo do Sistema Pje, houve a necessidade do Fórum encaminhar o mesmo recurso, o qual obteve um novo número.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022